Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Órgão : 2a Turma Cível Classe : AGI - Agravo de Instrumento No. Processo : 0701797-03.2020.8.07.0000 Agravante(s) : SUELI MARIA ARBOLEIA Agravado(s) : GOMIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS Relator Des. : SANDOVAL OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUELI MARIA ARBOLEIA contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença no 0713078-03.2018.8.07.0007, movido por GOMIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS, rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões (ID 13914030), narra ter ocorrido bloqueio do valor de R$ 6.819,30 (seis mil, oitocentos e dezenove reais e trinta centavos) em sua conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A, ostentando tal verba natureza alimentar, haja vista ser oriunda de proventos de sua aposentadoria. Afirma estar a verba salarial protegida pela Constituição Federal, pela legislação ordinária, além da jurisprudência pátria ter firmado o entendimento de não ser cabível a constrição de valores da espécie. Alega que, a partir do momento do crédito do valor de sua aposentadoria, automaticamente é feita aplicação financeira, pela própria instituição bancária, razão pela qual aparece a rubrica “resgate de fundos” no seu extrato bancário. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata liberação da quantia bloqueada na conta bancária da agravante, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo devidamente efetuado (ID 13914033). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ressarcimento. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Compulsando os autos, em juízo perfunctório, deixo de constatar os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Malgrado o artigo 833, X, do Código de Processo Civil disponha sobre a impenhorabilidade de verbas de proventos de aposentadoria, verifica-se, pelos extratos bancários trazidos pela recorrente (ID 13914066), que a constrição, numa primeira vista, não recaiu sobre verba alimentar. Vislumbra-se de fato ser a conta bancária destinatária do recebimento dos proventos de aposentadoria. Contudo, do extrato bancário, averígua-se créditos inerentes a resgate de aplicação em fundos, não prevalecendo o argumento de incidência de penhora sobre verba alimentar. A agravante alega que seus proventos são direcionados automaticamente a uma aplicação e, que à medida que realiza gastos em sua conta bancária, os valores da aplicação são direcionados novamente à sua conta para cobrir tais despesas. No entanto, denota-se que os valores gastos são muito inferiores aos supostos créditos oriundos dos resgastes de fundos, não prevalecendo o argumento da recorrente. Ademais, antes da indigitada penhora, houve um crédito denominado de “BB Automático Estilo”, no montante de R$ 12.390,06 (doze mil, trezentos e noventa reais e seis centavos), evidenciando que a penhora no valor de R$ 6.819,30 (seis mil, oitocentos e dezenove reais e trinta centavos) não recaiu sobre verba alimentar. Nesse contexto, em cognição sumária, afigura-se correta a decisão combatida, não sendo possível de imediato afastar a penhorabilidade do montante bloqueado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 31 de janeiro 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator